Tribunal: STF
Processo: ARE 1130510
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA — DANO MORAL E MATERIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CDC - APLICABILIDADE - NEGATIVA DE COBERTURA - DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS - RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE 



- O art. 47 do CDC dispõe que as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. O art. 54, do referido diploma, trata dos contratos de adesão, determinando que estes sejam redigidos de maneira clara e que cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor sejam redigidas com destaque, permitindo sua compreensão fácil e imediata. 



- Não se pode excluir a possibilidade de preservação da saúde da parte segurada, que é um dos objetivos dos planos de saúde. 



- O contrato de plano de saúde é de trato sucessivo e, portanto, prorroga-se no tempo, tendo na hipótese dos autos sido atingido pelas regras do CDC e também da Lei 9.656/98, a qual inclusive, em seu art. 35-G, dispõe expressamente sobre a aplicabilidade daquele diploma legal, sobretudo para evitar que as disposições da legislação especial acarretem prejuízos para o consumidor. No caso em debate, entendo que a situação vivenciada pela autora, ora apelada, não pode ser enquadra como meros aborrecimentos. Presente o dano moral e vislumbrado o nexo causal entre a conduta omissiva e o prejuízo, resta caracterizado o dever de indenizar. A fixação do valor devido a titulo de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para para que que não haja enriquecimento a custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.” (e-doc. 1, p. 206).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 1, p. 267-270).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega ofensa “aos arts. 5º X, XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, e 196 a 200, todos da CF/88” (e-doc. 1, p. 303). 



    3.1. Sustenta que, “apesar de a Recorrente ter demonstrado de forma pormenorizada quais os vícios que maculavam a r. decisão recorrida, o Eg. TJMG não acolheu os Embargos de Declaração aviados, limitando-se a afirmar, em suma, que todas as questões postas foram substancialmente decididas” (e-doc. 1, p. 308).



    3.2. Alude a “impossibilidade de o Poder Judiciário negar vigência a cláusula expressa e inteligivelmente prevista em instrumento contratual livremente pactuado entre as partes” (e-doc. 1, p. 311); e de “se imputar à Recorrente o dever de indenização por suposta negativa indevida de fornecimento de material” (e-doc. 1, p. 315).



    4. Em contrarrazões, a recorrida aponta que o extraordinário “não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo ausente a Repercussão Geral, tratando de questão eminentemente fática e trazendo reflexa e oblíqua eventual ofensa aos preceitos constitucionais” (e-doc. 2, p. 71).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido “ante a ausência de repercussão geral da matéria” (e-doc. 2, p. 118).



    6. Os autos foram registrados à Presidência (e-doc. 3), que, em despacho (e-doc. 4), determinou a devolução dos autos de forma assim fundamentada:



    “1. Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas neste processo à sistemática da repercussão geral:



    a) Tema 123, Recurso Extraordinário n. 948.634: repercussão geral reconhecida;



    b) Tema 611, Recurso Extraordinário com Agravo n. 697.312: ausência de repercussão geral; e 



    c) Tema 655, Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.771: ausência de repercussão geral.



    2. Pelo exposto, nos termos do art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para:



    a) quanto ao Tema 123, observar o procedimento previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e



    b) quanto aos Temas 611 e 655, observar o procedimento previsto na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.”



    7. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo de adequação, assim compreendeu:



    “(...) O Supremo Tribunal Federal, entendendo que o presente caso corresponde a temas versados nos paradigmas citados na decisão de fl. 474, devolveu o agravo para observância do rito da repercussão geral. 



    O Tribunal Superior, na referida citação, enquadrou o caso dos autos ao tema nº 123 (RE 948.634), tema nº 611 (ARE 697.312) e tema nº 655 (ARE 743.771). 



    Em relação aos temas 611 e 655, o Supremo Tribunal Federal definiu que as questões constitucionais em foco não apresentam repercussão geral:



    Tema 611: A questão da responsabilidade civil por danos morais e materiais pela negativa de cobertura de atendimento por operadora de plano de saúde tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Tema 655: A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Quanto ao Quanto ao tema 123, a Corte Suprema firmou a seguinte tese: 



    As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    No entanto, não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Pretório, pois o Colegiado, além de decidir com base na Lei nº 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema. Sobre a questão: 



    (...) Como visto, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão unicamente com base na Lei nº 9.656/98, sendo certo que concluiu pela conduta abusiva do recorrente amparado, também, no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o referido Tema nº 123 não se aplica ao caso dos autos.(...) (RE 1494552, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 28/05/2024); 



    (...) No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 52, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados’. Não é o caso, entretanto, de aplicar-se essa tese de repercussão geral no processo em exame, pois o Juizado Especial, além de decidir com base na Lei n. 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, havendo outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. (ARE 1418057, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 09/05/2023). 



    Assim, restando questões não contempladas no rito da repercussão geral mencionados e sobre as quais também houve juízo negativo de admissibilidade, torna-se imperiosa, para esgotamento do exercício jurisdicional ora invocado, a remessa da insurgência ao Supremo Tribunal Federal, quanto às matérias remanescentes, para seu exame na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, reencaminhem-se os autos.” (e-doc. 8).



    8. Os autos foram remetidos à Corte e os recebi em livre distribuição (e-doc. 18). 



    É o relatório.



    Decido.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão atacado:



    “Decido.



    Define-se o contrato de plano de saúde pela transferência onerosa e contratual de riscos futuros à saúde do contratante e seus dependentes, mediante a prestação de assistência médico-hospitalar por meio de entidades conveniadas, estipulando a administradora um prêmio a ser pago mensalmente pelo cliente, que receberá em troca assistência médica quando necessitar.



    Considerando que a saúde constitui bem de suma importância, elevado pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do ser humano, possuem as administradoras de planos de saúde o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto no cumprimento do contrato.



    E a boa-fé, no caso, deve abranger o respeito e lealdade, preservando-se a dignidade, a saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do segurado, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade.



    Em se tratando de plano de saúde, a interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado caso deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º daquele diploma, sendo seus usuários considerados consumidores para todos os fins de direito.



    A propósito, ensina Cláudia Lima Marques:



    (...)



    Outrossim, na esteira do entendimento recorrente deste Tribunal, os contratos de saúde deverão ser respeitados e não podem ficar sujeitos à livre vontade dos usuários, sob pena de inexistir, em futuro próximo, condições de continuidade para os planos privados.



    Não desconheço o fato de que a operadora não pode ser responsabilizada pelos riscos não assumidos de forma expressa no contrato, sendo certo que o próprio Código de Defesa do Consumidor autoriza a inserção de cláusulas limitativas de direitos. Ou seja, a legislação de proteção ao consumidor não veda a estipulação de cláusulas restritivas de direitos, ainda que em contrato de adesão. Caso contrário, seria violado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Destaco que é de conhecimento geral o fato de que as seguradoras oferecem diversas modalidades de contrato com coberturas de diferentes amplitudes, variando o preço da mensalidade de acordo com a abrangência de cada tipo de avença.



    Contudo, há de se registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é uma relação de consumo, no qual temos a figura o réu como prestador de serviços e o autor como consumidor, e relação esta à qual são, portanto, plenamente aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, em especial a instituída pelo seu art. 51, que classifica como nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que criem obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.



    Dessa forma, ainda que exista regulamentação especifica, hoje consistente na Lei nº 9.656/98, para as contratações de planos de saúde, esta deve ser aplicada em conjunto com as regras do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma - mais favorável ao consumidor.



    No caso em exame, restou robusta a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, tendo este, inclusive, sido custeado pela autora, ora apelada, com auxilio de seus familiares por meio de empréstimos, questão não enfrentada na peça de defesa.



    Não obstante, o contrato de plano de saúde é de trato sucessivo e, portanto, prorroga-se no tempo, tendo na hipótese dos autos sido atingido pelas regras do CDC e também da Lei 9.656/98, a qual inclusive, em seu art. 35-G, dispõe expressamente sobre a aplicabilidade daquele diploma legal.



    Sendo assim, a exigência de adimplemento pelo segurado foi de encontro os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. Além disso, frustrou o próprio objetivo da contratação em questão, qual seja, o de tornar possível o restabelecimento da saúde da parte segurada. Chamo atenção ainda para o principio que adoto ao julgar casos análogos, qual seja, função social do plano de saúde.



    A operadora de saúde, na posição de fornecedora de serviços, tem o dever de informar ao consumidor, de modo claro e objetivo, o que não ocorreu no caso em julgamento.



    Deve ser mantida a invalidação do item que excluía a cobertura de despesas relativas à colocação do marca-passo, pois foi criada uma barreira à realização da expectativa legitima do consumidor. Ora, não se pode excluir a possibilidade de preservação da saúde do segurado, que é um dos objetivos dos planos de saúde. Portanto o ressarcimento de valores foi a medida que se impôs.



    Por sua vez, o art. 47 do CDC dispõe que as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. O art. 54, do aludido diploma, trata dos contratos de adesão, determinando que estes sejam redigidos de maneira clara e que as cláusulas que impliquem limitação de direito do consumidor sejam redigidas com destaque, permitindo sua compreensão fácil e imediata.



    O c. STJ, por sua vez, já se manifestou:



    (...)



    Ademais, entendo que a situação vivenciada pela autora não pode ser enquadra como meros aborrecimentos do cotidiano.



    Quanto ao abalo moral, Yussef Said Cahali nos informa:



    (...) 



    No caso em apreço se encontra palpável a lesão de ordem moral ao consumidor. O usuário suporta o pagamento mensal de plano de saúde particular, com pesados custos, justamente para que quando lhe falte a saúde tenha a segurança de ser amparado, não por mera liberalidade, mas em virtude do cumprimento de uma obrigação avençada.



    Inegavelmente quando somos portadores ou estamos às voltas com familiares com graves problemas de saúde, nos encontramos mais fragilizados e sensíveis em virtude da doença que nos visita. Todos nós abastecemos de esperança e nos fortalecemos para enfrentar e superar esta adversidade. A luta pela sobrevivência é um instinto natural do ser humano.



    A recusa abusiva gerou inegável abalo moral. Este quadro não se equivale a mero dissabor, que faz parte do cotidiano, pelo contrário, trata-se de uma situação excepcional de anormalidade.



    Fato é que se fizeram presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral.



    Tratando da questão da fixação do valor dos danos morais, leciona Caio Mário da Silva Pereira que dois são os aspectos a serem observados:



a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..." Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pág. 242.



    De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O certo é que não se pode vincular a condenação em danos morais ao salário mínimo



    Assim, considerando os parâmetros acima destacados, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo pela manutenção da quantia fixada.



    Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, tenho o termo inicial dos juros de mora, quanto ao dano moral, deve coincidir com a citação, pois se tratava de relação contratual, nos termos do artigo 405 do CC/02.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso e, de oficio, consigno que os juros de mora, quanto ao dano moral fixado, devem incidir desde a citação.



    Custas recursais pela parte apelante." (e-doc. 1, p. 208-215; grifos acrescidos).



    10. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem aplicou ao caso as Leis Federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e nº 9.656, de 1998, tendo fundamentado a decisão a partir das provas dos autos e das cláusulas contratuais, concluindo pela abusividade delas. 



    11. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.053.502-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015; grifos nossos).



    12. Vale pontuar ainda que, quanto à alegação de ausência de prestação jurisdicional, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. No mais, ao contrário do que mencionado nas razões do extraordinário, o Tribunal a quo apreciou as matérias arguidas, não tendo ocorrido a negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    14. Em que pesem as alegações da recorrente quanto à suposta ausência de menção de aplicação de cláusulas previstas em instrumento contratual, o fato é que o Colegiado a quo enfatizou que “em se tratando de plano de saúde, a interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado caso deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º daquele diploma, sendo seus usuários considerados consumidores para todos os fins de direito.”(e-doc. 1, p. 208; grifos nossos); e ainda explicitou que “ainda que exista regulamentação especifica, hoje consistente na Lei nº 9.656/98, para as contratações de planos de saúde, esta deve ser aplicada em conjunto com as regras do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma - mais favorável ao consumidor” (e-doc. 1, p. 210; grifos nossos). 



    15. Nesse sentido, fica claro que o fundamento da decisão se firmou no Código de Defesa do Consumidor, que, ao se utilizar de análise de cláusulas contratuais abusivas, observou em sua interpretação à Lei Federal nº 9.656, de 1998, (Lei dos Planos de Saúde). Aliás, conforme bem fundamentado no RE nº 948.634/RS — Tema RG nº 123, há ressalva de proteção a ser aplicada quando da interpretação de ajuste entre as partes à luz do CDC. Trago aqui trecho do voto condutor do julgado, p. 13 e 14, com grifos acrescidos: 



    “Devo assentar, desse modo, que os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 podem ser considerados atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados às mudanças supervenientes das regras vinculantes, ressalvada, como antes afirmei, a necessidade de proteção a outros direitos fundamentais, ou mesmo a indivíduo em situação de vulnerabilidade, o que deverá nortear a interpretação destes ajustes privados de prestação de serviços de saúde. 



    Aliás, no que tange a partes contratuais em situação de hipossuficiência, muito antes da Lei 9.656/1998 já estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/1990), justamente para trazer luz a relações jurídicas com natureza consumerista.



    Quanto a este ponto, respeitado o entendimento da PGR, não vejo como possível entender seja vedada a aplicação retroativa da norma aos contratos celebrados antes de sua vigência, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a garantia do ato jurídico perfeito não impede a anulação de cláusulas contratuais com base no CDC.”



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator